Tribunal: TCU
Processo: 031.255/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 12) interposto pela Sra. Beatriz Bernadete Loro Belotti, ex-servidora do TRT/12a Região, contra o Acórdão 432/2020TCU2a Câmara (peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Beatriz Bernadete Loro Belotti em face Acórdão 432/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.